Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706713-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOELCI CARVALHO DE OLIVEIRA BELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Ausente o recolhimento do preparo (id 15175325), apesar da oportunidade concedida, julgo deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 8/6/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR